Tribunal: TJDFT
Processo: 0792688-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0792688-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WENDEL VIEIRA DA CONCEICAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição ID 75567588, na qual o recorrente anexa documentação intempestivamente para análise de pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Por meio da decisão ID 74959671, o recorrente foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colecionar aos autos documentos tais como a declaração de hipossuficiência, cópia do contracheque atual, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovar os valores de sua receita e respectivas despesas, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após decurso de prazo sem manifestação, conforme certidão ID 75386419, foi proferida nova decisão ID 75409462, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando a intimação do recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito horas) proceder o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O recorrente por meio da petição ID 75567588, apresentou intempestivamente, contracheques referentes aos meses de maio a julho/2025, declaração de imposto de renda exercício 2023 a 2025, e faturas de internet e telefone. Ressalto que a decisão ID 74959671 encontra-se preclusa, não cabendo qualquer discussão a respeito. Ademais a nova documentação anexada, não atendeu na íntegra aos termos da documentação mencionada na referida decisão. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 75567588. Intime-se o recorrente para cumprimento integral da decisão ID 75409462, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito